Tribunal: TJMT
Processo: 1020604-16.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020604-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO RODOLFO GONCALVES - CPF: 010.960.931-03 (ADVOGADO), DIANE MARIA ZAMAR TAQUES - CPF: 285.572.801-06 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS - CPF: 707.432.151-68 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 767.222.101-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO QUE NÃO CARECE DE ESTADO DE MISERABLIDADE - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É de se ter em mente que a quantia buscada através da ação, não obsta o direito à assistência judiciária gratuita, haja vista que o fato de ser credor de grande montante não significa dizer que possui condições de arcar com as custas processuais correspondentes.

Ademais, o fato da parte ser sócio da empresa não pode ser óbice ao deferimento, pois, a lei não exige o estado de miserabilidade absoluta como condição
sine qua non
para o deferimento de assistência judiciária gratuita, bastando a comprovação de impossibilidade de litigar em juízo, sem prejuízo do seu sustento e/ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIANE MARIA ZAMAR TAQUES
contra decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1035217-15.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida contra
ROSANGELA DA SLVA MEDEIROS E MARCOS ANTONIO DA SLVA
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega a agravante que o juiz “a quo” indeferiu o pedido, baseando-se na situação de que a agravante é sócia da empresa SR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA.- EPP. e busca, em juízo, o recebimento do valor de R$ 705.190,20, fatos que são incompatíveis com o perfil de uma pessoa hipossuficiente.

A respeito do crédito perseguido, aduz que originalmente é de R$ 300.000,0, parcelados em mais de 40 parcelas; que, a época da formalização do contrato, já se encontrava em dificuldades financeiras, se obrigando a desfazer de seus bens moveis. Trata-se de empresa de pequeno porte, afetada profundamente pela pandemia, sendo que desde o ano de 2.019, não obteve praticamente qualquer lucro; que em 2.019, 2020 e 2.021, teve lucro anual inexpressivo.

Aduz que recebe a título de salário, o valor líquido de R$ 1.545,93. É pessoa idosa, que mantem seu próprio sustento, razão pela qual não tem como arcar com elevadas despesas processuais, que superam R$ 19.000,00.

Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, almeja seja deferida a justiça gratuita; subsidiariamente, o parcelamento.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Vieram aos autos os documentos complementares solicitados.

Sem contrarrazões, em face da ausência de anguralização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIANE MARIA ZAMAR TAQUES
contra decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1035217-15.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida contra
ROSANGELA DA SLVA MEDEIROS E MARCOS ANTONIO DA SLVA
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

Os fundamentos da sentença agravada, são os seguintes:

“constata-se que a exequente é sócia da empresa SR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA – EPP, bem como, busca o recebimento do valor de R$ 705.190,20 (setecentos e cinco mil, cento e noventa reais e vinte centavos), fatos incompatíveis com o perfil de uma pessoa considerada hipossuficiente.”.

O recurso comporta acolhimento.

A concessão do benefício da justiça gratuita, a meu sentir, é condicionada à efetiva comprovação de que o requerente do benefício não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer
, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Da análise da atual condição financeira da agravante pelos documentos existentes nos autos (tais como: extratos de banco, imposto de renda mais recente e balanço patrimonial da empresa que é sócia); também, verifiquei que reside em moradia de médio padrão, conforme se verifica da consulta ao
google maps
e não possui veículos em seu nome, conforme consulta ao sistema RENAJUD; portanto, chego à conclusão de que não possui meios para suportar as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio fazendo jus ao benefício pleiteado.

O fato de a agravante ser proprietária de empresa e buscar o recebimento de valor considerável por meio da ação não podem, por si só, serem base para o indeferimento do pedido, ante as circunstancia registrada alhures, bem como que o estado de miserabilidade da parte não é pressuposto para a concessão da gratuidade de justiça.

Também, embora inegável que o valor pretendido na ação é expressivo, o fato é que se trata de uma expectativa de direito e, havendo alteração na condição financeira da agravante, pode a parte contrária, em qualquer fase do processo, postular sua revogação, desde que comprove a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão.

Mutatis mutandis,
a respeito já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUERENTE ENDIVIDADO - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça 3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.” (TJ-MT 10201795720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, concedendo justiça gratuita em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023